Tribunal: STF
Processo: HC 62627
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS.
NULIDADES. INTIMAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS.
I. QUEDAM SANADAS, POR FALTA DE ARGÜIÇÃO  OPORTUNA, AS NULIDADES
RELATIVAS.
II. OMITINDO-SE DE OFERECER RAZOES  FINAIS O PATRONO DO RÉU, ESTA O
JUIZ AUTORIZADO A NOMEAR, PARA TANTO, DEFENSOR AD HOC.
ORDEM INDEFERIDA.